Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-73.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001087-73.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), RONILSON NUNES DE CARVALHO - CPF: 667.525.231-34 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou o parecer.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO DO RECLAMANTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA POSTERIORES PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que indeferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava o direcionamento da obrigação de fazer primeiramente ao Estado de Mato Grosso.

Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno intentado pelo Município de Cuiabá/MT, ora Agravante, contra a decisão monocrática proferida pelo Relator, a qual indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante, consoante decisão proferida em 26/11/2022. (ID° 151850152)

O Agravo de Instrumento foi intentado contra decisão judicial proferida na ação n.

1035732-70.2022.8.11.0002
, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu a liminar em favor da Agravada para o Agravante e o Estado de Mato Grosso providenciarem a realização dos procedimentos oftalmológicos de Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono/óleo de silicone/Endolaser e 02 aplicações de injeção intra-vitreo.

Alega o Agravante, que a decisão deve ser reformada, para que haja o direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, e somente após o não cumprimento deve o Município de Cuiabá, de forma subsidiária realizar a obrigação, conforme decidido no TEMA de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

Por esses argumentos, o Agravante vem buscar, em primeiro lugar, a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo Interno endereçado à apreciação da Turma Recursal, sendo, ao final provido, para que seja concedida a Tutela de Urgência como pleiteado.

O representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, manifestou pelo desprovimento do Agravo de Interno.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo no ID 158459672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1001087-73.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Município de Cuiabá/MT

Agravado(s):

Ronilson Nunes de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada pelo Agravante.

Na fundamentação da decisão proferida em 26/11/2022 (ID nº 151850152), constou o seguinte:

No entanto, diante da gravidade dos problemas de saúde da Agravada, acima mencionados e comprovados, da solidariedade dos entes estatais, entendo que, por ora, deve ser mantida a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a inclusão do Agravado na Central de Regulação para realização dos procedimentos cirúrgicos de Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono/óleo de silicone/Endolaser e 02 aplicações de injeção intra-vitreo (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023